Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora, admitiu o agravado, instituição financeira, como terceiro interessado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de alimentos em que foi deferida a penhora de ativos financeiros do executado pelo sistema SISBAJUD, inclusive saldo de PIS/FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de habilitação de terceiro interessado, instituição financeira, que alega ter firmado com o executado contrato de empréstimo bancário que prevê garantia de “Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios dos recursos do Saque Aniversário de toda e qualquer conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas hipóteses em que demonstrado o interesse jurídico, este eg. Tribunal admite a habilitação de terceiros, ainda que se trate de ação que tramita sob segredo de justiça.
4. No caso, o interesse jurídico foi suficientemente demonstrado pela instituição financeira, tendo em vista a apresentação de contrato firmado com o executado, que prevê que os créditos relacionados à conta vinculada ao FGTS do executado foram objeto de cessão em seu favor.
5. A decisão agravada deferiu tão somente a habilitação do agravado, sem se imiscuir na discussão acerca da preferência dos créditos, não se verificando, portanto, o alegado prejuízo ao exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1290455, 0710858-82.2020.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/10/2020.)

(es)